Tribunal: TJPA
Processo: 0806101-60.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806101-60.2024.8.14.0051

APELANTE: CLEUCI CAETANA DE CASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0806101-60.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLEUCI CAETANA DE CASTRO

ADVOGADOS: EDUARDA GOMES SOUSA MACIEL e CELMA CRISTINA ALVES BARBOSA BAIANO

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Validade da contratação. Ausência de ilícito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por CLEUCI CAETANA DE CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG S/A. A autora alegava inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requereu a nulidade contratual, repetição de valores em dobro e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) verificar a existência de ilicitude nos descontos efetuados e eventual responsabilidade civil do banco.

III.
Razões de decidir

3.

A contratação da RMC resta demonstrada mediante apresentação do contrato assinado pela autora, com cláusula expressa indicando a natureza da operação como “cartão de crédito consignado” e autorização para desconto em folha.

4.

Os documentos anexados comprovam a utilização do cartão de crédito por parte da autora, inclusive com saques realizados, conforme faturas e extratos bancários constantes nos autos, o que afasta a alegação de desconhecimento do serviço.

5.

Não há prova de vício de consentimento, fraude ou ausência de informação clara e adequada, tampouco impugnação válida da autenticidade da assinatura da autora nos contratos.

6.

Aplica-se a Súmula 297 do STJ quanto à inversão do ônus da prova nas relações de consumo, mas a autora não apresentou elementos que infirmassem a validade do negócio jurídico celebrado.

7.

Não se verifica defeito na prestação de serviços, tampouco dano indenizável, uma vez que os descontos decorreram de contrato regularmente firmado e utilizado.

8.

A jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece a validade da RMC quando comprovada a contratação e o efetivo repasse de valores ao consumidor, afastando o dever de indenizar e de repetir valores em dobro.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando comprovada por contrato assinado e utilização dos valores pelo consumidor. 2. Não há ilicitude nos descontos realizados em benefício previdenciário quando decorrentes de contratação regular e efetiva disponibilização dos valores. 3. A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJMG, ApCiv nº 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30.06.2022; TJPR, ApCiv nº 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, j. 27.06.2022; TJPR, ApCiv nº 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 13.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CLEUCI CAETANA DE CASTRO
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
22691646)
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e danos morais
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Assim, diante da comprovação de que a autora celebrou os contratos que ora impugna, tendo assinado a cédula contratual e o termo de solicitação de cartão, fornecido seus documentos pessoais e ter assinado termo de concordância quanto aos descontos automáticos em conta, não há como acolher a alegação de negativa de celebração do negócio jurídico avençado, razão pela qual este juízo se inclina à improcedência do pedido, nos termos da fundamentação. Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC. Custas pela autora, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.
”.

Em suas razões (PJe ID 22691647) a apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“a) Seja reformada a respeitável sentença do Meritíssimo Juiz a quo; b) Seja declarada a nulidade das cláusulas / instrumentos contratuais que prevejam a cobrança de RMC (reserva da margem consignável de cartão de crédito). c) Seja o Apelado condenado a pagar a repetição do indébito em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da apelante, sem prejuízo das que se vencerem no curso do processo, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento. d) Seja o apelado condenado a pagar à apelante o montante de dez vezes o valor das cobranças realizadas nos Empréstimos Consignados, na modalidade de Reserva de Margem Consignável a título de indenização pelos danos morais causados, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

22691650
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 22691622.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID

22691633), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 22691633 - Pág. 5 a 6) e a utilização do cartão de crédito contratado para diversos saques complementares, como é possível observar nas faturas acostadas no extrato bancário do cartão de crédito contratado (PJe ID 22691634).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.”.

Ainda, diante da utilização do cartão para saques complementares, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante esse tipo de serviço.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“Em sua inicial, a autora aduz que jamais celebrou qualquer contrato de cartão de crédito junto ao banco requerido nem solicitou cartão de crédito com bandeira do banco e que foi vítima de fraude.

Porém, compulsando os autos, este juízo verificou que, no ID 114923686 - Pág. 1 a 4 e ID 114928439 – pág. 1 a 4, a parte autora celebrou contrato de empréstimo, constando expressamente na cédula de crédito o tipo de operação realizada, qual seja “cartão de crédito consignado”, não restando dúvidas a este juízo de que o negócio foi celebrado.

Nesse sentido, em que pese a parte autora aduzir em seu favor que foi enganada e que não sabia que se tratava de empréstimo de dinheiro oriundo de margem consignada de cartão de crédito, o contrato foi celebrado por ela, não havendo nos autos qualquer questionamento acerca da autenticidade da assinatura.

Destaque-se que a autora assinou os termos dos contratos, conforme consta do ID 114923686 - Pág. 1 a 4 e ID 114928439 – pág. 1 a 4, corroborado pelos documentos pessoais de ID 114928440 - Pág. 6 a 7, não havendo que falar em ausência de informação ou engodo por parte do banco requerido.

Ademais, se houve arrependimento ou esquecimento por parte da autora, essa é uma questão que não compete ao judiciário sanar, mas que não se pode imputar o ônus do desfazimento do acordo avençado ao banco requerido, disso certamente as partes têm ciência.

Inobstante a requerente negue que tenha celebrado qualquer negócio com as características do objeto da presente lide com o réu, o ID 114923687, que consiste nas faturas do cartão de crédito em nome da autora, comprova a disponibilização dos valores e o saque, demonstrando-se nitidamente que esta se beneficiou do valor à sua disposição, além de estar comprovada nos autos a utilização do referido cartão de crédito nº 5259.1519.4113.5028, conforme se constata da análise das faturas em aberto em nome da autora (ID 114923687– pág. 1 a 96).”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
CLEUCI CAETANA DE CASTRO
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025